Tribunal: CARF
Processo: 10380.017477/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Gomes Favacho
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.017477/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.881 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2022
Recorrente
SALUTIS ADMINISTRAÇÃO EM SAÚDE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
DESPESA
COM
VALE
TRANSPORTE EM PECÚNIA. SÚMULA CARF N. 89)
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de
vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PAGO
IN NATURA. INSCRIÇÃO NO PAT. DESNECESSIDADE.
Não incidem contribuições previdenciárias sobre o auxílio-alimentação pago in
natura, ainda que fornecido por empresa não inscrita no programa de
alimentação aprovado pelos órgãos governamentais (Programa de Alimentação
do Trabalhador).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para exonerar o crédito tributário lançado incidente sobre os valores
pagos a título de vale transporte e alimentação in natura.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho – Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.017477/2008-16
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.881 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.017477/2008-16

Conforme o Auto de Infração DEBCAD 37.198.046-1, consolidado em
16/10/2008 (fl. 02), o débito consta em R$ 12.019,39. O débito corresponde a Contribuição dos
segurados (empregados, trabalhadores temporários e avulsos) competências 01/2004 a 03/2004,
05/2004 a 12/2004 e Contribuição do contribuinte individual (contribuições descontadas pela
empresa/cooperativa de trabalho competências) 01/2004 a 12/2004.
Pelo Termo de Encerramento Fiscal (fl. 55), constata-se como resultado do
procedimento fiscal vários Autos de Infração, dos quais destaca-se o DEBCAD 37.198.046-1, no
valor de R$ 12.019,39, período 01/2004 a 12/2004.
Conforme o Auto de Infração de Obrigações Principais (fl. 57-65), trata-se de
contribuição social previdenciária dos segurados cujos recolhimentos não foram comprovados
pela empresa, bem como não constam do banco de dados do Sistema de Informação de
Arrecadação e Débito do INSS-DATAPREV. A auditoria constatou a existência de débito
relativo às contribuições sociais destinadas a Seguridade Social incidentes sobre fatos geradores
não declarados em GFIP e não recolhidos ao INSS em época própria.
O contribuinte apresentou Impugnação (fls. 114 a 145) em 25/11/2008 ao Auto
de Infração 37.198.046-1. O sujeito passivo procedeu à verificação detalhada da folha de
pagamento, GFIP, documentos de suporte da contabilidade e dos relatórios do auto de infração, a
fim de identificar eventuais divergências no lançamento. Reconhece o débito da contribuição
previdenciária no valor de R$ 9.693,55.
a) Alega que os valores pagos a título de alimentação não incidem contribuição
previdenciária, conforme previsto no art. 758 da IN n. 03/2005.
b) Que o recadastramento da empresa no PAT previsto na Portaria 66 da
Secretaria de Inspeção do Trabalho tinha o objetivo específico de atualização das informações,
e não poderia revogar dispositivos da Portaria Interministerial n. 4, que dispõe que a suspensão
ou o cancelamento no PAT pode ocorrer por opção da empresa ou execução inadequada do
programa.
c) Que ainda que não estivesse recadastrada no PAT, cumpriu todas as
determinações na Portaria 66.
d) Afirma que diversos prestadores e serviços (contribuintes individuais) como de
limpeza, conservação e marcenaria, não dispõem de número de identificação junto à Previdência,
agindo na informalidade, havendo dificuldade na aplicação do diploma legal.
e) Acresce que os pagamentos de vale transporte, ocasionais, representam
despesas de transporte para com o deslocamento dos funcionários a fim de resolver assuntos de
interesse da empresa.
f) No caso dos transportadores autônomos (taxistas/moto taxistas) há, além da
dificuldade de operacionalização da retenção, a falta de habitualidade na prestação do serviço,
razão pela qual não existiria vínculo entre o sujeito passivo e o prestador de serviço.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.881 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.017477/2008-16

Em documento datado de 01/04/2009 (fl. 149-160) a contribuinte solicitou que
fossem anexados à Impugnação os comprovantes de recolhimento das contribuições
previdenciárias que deixaram de ser recolhidas à Previdência Social na competência 2004.
Em 26/07/2010, entendeu-se (fl. 162) que deveriam estar apensados os Autos de
Infração ao processo 10380.0l7478/2008-61 (DEBCAD 37.198.047-0) contribuições sociais a
cargo da empresa os processos 10380017477/2008-16 (DEBCAD 37.198.046-1) e
10380.0l7476/2008-71 (DEBCAD 37.198.045-3).
O Acórdão 08-19.113 – 6a Turma da DRJ/FOR, em Sessão de 21/10/2010 (fl. 164
a 197) a Impugnação foi julgada procedente em parte, com o crédito tributário mantido em parte,
para exonerar o crédito tributário no valor de R$ 1.278,58 nas competências compreendidas entre
02/2004 e 09/2004, bem como manter o crédito tributário nas demais competências. Inicialmente
o Acórdão relata a autuação, lastreada em:
a) valores constantes em folha de pagamento não declarados em GFIP pela
empresa (pagamentos a médicos terceirizados, segurados empregados e pró-labore dos sócios
constantes em folha de pagamento e não declarados em GFIP; valores pagos em folha de
pagamento e declarados em GFIP em valor menor; pagamento efetuado a médicos terceirizados
em uma competência e declarados em GFIP na competência seguinte);
b) não apresentação do comprovante de recadastramento no Programa de
Alimentação ao Trabalhador – PAT para 2004. Além disso, foi verificado através da análise dos
lançamentos contábeis na conta 46111.0008 (Auxílio Refeição) que a empresa repassou valores
em pecúnia a título de alimentação a seus trabalhadores referente a vale-refeição;
c) pagamento em pecúnia do vale transporte;
d) pagamento a prestadores de serviços pessoa física não declarados em GFIP e
cuja contribuição previdenciária não foi recolhida à Previdência Social;
e) pagamentos a transportadores autônomos de veículo rodoviário (taxistas ) –
contribuintes individuais. Pagamentos não foram declarados em GFIP, nem houve recolhimento
de contribuição. Expõe que se considerou como salário-de-contribuição do transportador
autônomo de veículo rodoviário o percentual de 20% do valor bruto do transporte (fl. 167).
Também se expôs sobre a Representação Fiscal para Fins Penais. Em seguida (fl.
169) traz o relato da defesa.
a) Sobre o pagamento de serviços prestados, dado que a impugnante anexou
diversas declarações dos contribuintes individuais que lhes prestam serviço, informando que já
contribuem para a Previdência em decorrência de outro vínculo, retificou o lançamento
considerando exclusivamente os valores constantes das declarações anexadas aos autos:
(fl. 193) Nos casos em que não houve lançamento de contribuição do segurado,
conforme demonstrado no Anexo I do Relatório Fiscal, não há que se falar em
retificação do lançamento, ainda que a defendente tenha anexado declaração do
prestador de serviço. Nos casos em que a soma da contribuição descontada em outros
vínculos e o valor lançado são inferiores à contribuição correspondente ao limite
máximo do salário de contribuição, também não há que se retificar o lançamento.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.881 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.017477/2008-16

b) Sobre a alimentação, afirma que a Lei 8.212/1991 traz como salário-de-
contribuição inclusive os ganhos habituais sob a forma de utilidade, e que para que haja não
incidência sobre fornecimento ode alimentação in natura deve haver a inscrição no PAT. In
casu, houve exclusão automática do programa por não se efetuar o recadastramento (fl. 194);
c) Sobre o fornecimento de vale-transporte em pecúnia, julgou-se que só é
admissível em caso de insuficiência de estoque para o atendimento da demanda e ao
funcionamento do sistema. Irrelevante também a forma ocasional dos pagamentos, dado que não
modificam a natureza do fato tributário.
d) Quanto aos pagamentos a transportadores autônomos (serviços de táxi e moto
táxi), que no caso decorrem de despesas de transporte de diretores da empresa em viagens a
serviço ou na sede da empresa, vota que o art. 9o, §15, I, do Decreto 3.048/1999 dispõe que o
condutor autônomo de veículo automotor é segurado obrigatório da Previdência Social, e que a
não habitualidade na prestação do serviço não constitui razão para a falta de recolhimento da
contribuição previdenciária.
O contribuinte foi cientificado do Acórdão proferido, mediante Intimação, em
14/02/2011, e interpôs Recurso Voluntário em 11/03/2011 (fl. 216 a 226):
Aduz que o relator do julgamento não faz menção às retificações realizadas pelo
sujeito passivo, como preceitua o art. 656 da IN 03/2005, mantendo-se os autos de infração (fl.
219). Aduz que todas as declarações foram anexadas aos autos, comprovando a nova base de
cálculo. Também argumenta, tal como na impugnação, de a inscrição no PAT ser prescindível
(fl. 221).
Sobre as despesas com serviços de limpeza e conservação, marcenaria e outros,
argui pela que a grande maioria dos prestadores de serviços do mercado de trabalho informal não
dispõe da inscrição junto a Secretaria da Receita Previdenciária, o que impossibilita a retenção
na fonte da contribuição do segurado e o seu recolhimento (fl. 223).
Sobre as despesas com Vale Transporte, afirma que a) quando concedidos
conforme a Lei 7.418/1985 e Decreto n. 95.247/87 são considerados salário in natura e não
compõem a base de cálculo do salário contribuição; b) o valor não deve compor a base de
cálculo, dado que em decorrência de deslocamento de funcionários a fim de resolver assuntos de
interesse da empresa; c) que não eram destinados como auxílio, tendo sido erro escriturar os
valores na rubrica Vale Transporte; e d) os valores são ínfimos frente aos custos totais, e que a
empresa não iria proceder a ilícitos fiscais sobre um percentual irrelevante frente aos seus custos
totais (fl. 223).
Sobre as despesas com serviços de taxi e moto táxi, concernentes às despesas com
transportes utilizados pelos Diretores da Empresa, há dificuldade no que concerne à retenção e
recolhimento de contribuição previdenciária, dada a dificuldade na obtenção da inscrição
previdenciária do segurado facultativo e consequente retenção da contribuição após a prestação
dos serviços (fl. 224).
Ao fim, ressalta que existe dificuldade na operacionalização dos procedimentos
previdenciários quando se trata de serviços prestados por terceiros, “considerando que estes
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.881 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.017477/2008-16

trabalhadores vivem na informalidade e não contribuem para a Previdência Social, onde os
mesmo sequer aceitam a retenção de 11% (onze por cento) do valor do serviço (fl. 225).
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente admito o Recurso Voluntário, dada em especial a tempestividade. O
contribuinte foi cientificado do Acórdão em 14/02/2011, e interpôs Recurso Voluntário em
11/03/2011 (fl. 216).
Pagamentos não declarados ou declarados a menor em GFIP
Trata o Auto de Infração de valores constantes em folha de pagamento não
declarados em GFIP pela empresa ou a menor. O então impugnante afirmou que procedeu a
verificação detalhada da folha de pagamento, GFIP, documentos de suporte da contabilidade e
dos relatórios do auto de infração, a fim de identificar eventuais divergências no lançamento, e
com isso reconheceu parte do débito da contribuição previdenciária.
Após a impugnação, dado que a contribuinte anexou diversas declarações dos
contribuintes individuais que lhes prestam serviço, informando que já contribuem para a
Previdência em decorrência de outro vínculo, retificou-se o lançamento considerando
exclusivamente os valores constantes das declarações anexadas aos autos.
Agora, no Recurso Voluntário, o contribuinte aduz que o relator do julgamento
não faz menção às retificações realizadas pelo sujeito passivo, como preceitua o art. 656 da IN
03/2005, mantendo-se os autos de infração (fl. 219). Aduz que todas as declarações foram
anexadas aos autos, comprovando a nova base de cálculo.
Cabe inicialmente observar que o art. 656 da IN 03/2005 normatiza que “constitui
circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator corrigido a falta até o termo final do
prazo para impugnação do Auto-de-Infração”.
Ocorre que a 1a instância retificou o lançamento considerando exclusivamente os
valores constantes das declarações anexadas aos autos: nos casos em que não houve lançamento
de contribuição do segurado, conforme demonstrado no Anexo I do Relatório Fiscal, não há que
se falar em retificação do lançamento, ainda que a defendente tenha anexado declaração do
prestador de serviço. Nos casos em que a soma da contribuição descontada em outros vínculos e
o valor lançado são inferiores à contribuição correspondente ao limite máximo do salário de
contribuição, também não há que se retificar o lançamento (fl. 193).
No mais, a decisão de 1a instância também pormenorizadamente expôs, mês a
mês, quando a divergência apontada pela defendente não resultava em exigência de contribuição
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.881 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.017477/2008-16

previdenciária superior à devida e quando a contribuinte alega que houve erro na apuração do
salário de contribuição, todavia não anexa aos autos provas da alegação.
Indefiro, neste ponto, o pedido do contribuinte.
Despesas com alimentação. Inscrição no PAT
Aqui o único questionamento da 1a instância foi o de que só há não incidência
sobre fornecimento de alimentação in natura quando há inscrição no PAT. In casu, houve
exclusão automática do programa por não se efetuar o recadastramento (fl. 194);
A jurisprudência é pacífica quanto a não incidência das contribuições
previdenciárias sobre o auxílio-alimentação pago in natura, ainda que fornecido por empresa não
inscrita no programa de alimentação aprovado pelos órgãos governamentais (Programa de
Alimentação do Trabalhador – PAT). No Superior Tribunal de Justiça, a questão está pacificada.
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
ALIMENTAÇÃO
FORNECIDA
PELO
EMPREGADOR.
PAGAMENTO
IN
NATURA. NÃO INCIDÊNCIA DA TRIBUTAÇÃO. INSCRIÇÃO NO PAT.
DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.
1. Caso em que se discute a incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas
recebidas a título de auxílio-alimentação in natura, quando a empresa não está inscrita
no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
2. A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que o auxílio-alimentação in
natura não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não possuir natureza
salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT. Precedentes: EREsp 603.509/CE, Rel. Ministro Castro Meira,
Primeira Seção, DJ 8/11/2004; REsp 1.196.748/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 28/9/2010; AgRg no REsp 1.119.787/SP, Rel. Ministro
Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/6/2010.
3. Agravo regimental não provido.
A Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil no 1.453/2014 alterou o inciso
III do art. 58 da IN RFB no 971/2009 para retirar o requisito de concordância com os programas
de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para fins de tributação
da alimentação in natura.
Seção V. Das Parcelas Não-Integrantes da Base de Cálculo
Art. 58. Não integram a base de cálculo para fins de incidência de contribuições:
III - o auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, observado o disposto no
§ 2o; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1867, de 25 de janeiro de
2019)
Dado que o único argumento constante no Acórdão é que somente integram o
salário de contribuição os valores relativos à alimentação fornecida sem a devida inscrição no
programa oficial instituído pela Lei n 6.321/1976: PAT - Programa de Alimentação do
Trabalhador, e que essa exigência não mais persiste a partir de 2014, não cabe manter a
exigência da inscrição no PAT por este Conselho.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.881 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.017477/2008-16

Dou provimento, neste item, ao contribuinte.
Despesas com serviços de limpeza e conservação, marcenaria e outros
O contribuinte argui para que a grande maioria dos prestadores de serviços do
mercado de trabalho informal não dispõe da inscrição junto a Secretaria da Receita
Previdenciária, o que impossibilita a retenção na fonte da contribuição do segurado e o seu
recolhimento (fl. 223). A argumentação é similar quanto às despesas com com serviços de taxi e
mototaxi (transportes utilizados pelos Diretores da Empresa) (fl. 224).
Nesse ponto também concordo com a 1a instância. O art. 9o, §15, I, do Decreto
3.048/1999 dispõe que o condutor autônomo de veículo automotor é segurado obrigatório da
Previdência Social, e que a não habitualidade na prestação do serviço não constitui razão para a
falta de recolhimento da contribuição previdenciária:
Decreto 3.048/1999. Art. 9o São segurados obrigatórios da previdência social as
seguintes pessoas físicas:
§15. Enquadram-se nas situações previstas nas alíneas "j" e "l" do inciso V do caput,
entre outros:
I - aquele que trabalha como condutor autônomo de veículo rodoviário, inclusive como
taxista ou motorista de transporte remunerado privado individual de passageiros, ou
como operador de trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e assemelhados, sem
vínculo empregatício; (Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020).
Lei 8.212/1991. Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade
Social, além do disposto no art. 23, é de:
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços; (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).
A mera dificuldade na operacionalização da retenção da contribuição
previdenciária não é hipótese de extinção da obrigação tributária, nem dos deveres que a
instrumentalizam.
Neste ponto, não dou provimento ao argumento.
Despesas com vale transporte
A contribuinte alega que o vale-transporte não integra a remuneração dos
empregados, mesmo se pago em dinheiro. Também aduz que o valor serve unicamente para
deslocamento dos funcionários a fim de resolver assuntos de interesse da empresa e ressalta que
os valores são ínfimos.
O assunto, de fato, está encerrado neste Conselho. A contribuição social
previdenciária não incide sobre valores pagos a título de vale-transporte, mesmo que em
pecúnia (Súmula CARF no 89).
Dado que foi este o ponto pelo qual se negou o reconhecimento da não incidência,
dou provimento ao contribuinte quanto às despesas com vale transporte.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.881 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.017477/2008-16

Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou provimento
parcial para exonerar o crédito tributário incidente sobre valores de vale transporte e alimentação
in natura.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 271
DF CARF MF
Original